Tribunal: TJES
Processo: 5005704-62.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005704-62.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIO BAYER JUNIOR

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PARCELAMENTO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos autorais com fundamento na desnecessidade de perícia contábil, na caracterização da mora
ex re
e no descumprimento dos requisitos legais para o parcelamento do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de inovação recursal quanto às teses de abusividade de juros remuneratórios e anatocismo; (ii) definir a existência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial; (iii) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios em obrigação líquida e com vencimento certo; e (iv) determinar a viabilidade da concessão de parcelamento judicial sem o depósito prévio de 30% do valor exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura inovação recursal a apresentação de matérias relativas à abusividade de juros e capitalização que não integraram a causa de pedir na petição inicial dos embargos, o que impede o conhecimento de tais pontos sob pena de violação ao princípio do contraditório e do duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 141 do CPC.

Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, na condição de destinatário final da prova, considera os elementos documentais presentes nos autos suficientes para formar o convencimento motivado sobre matéria exclusivamente de direito (Arts. 370 e 371 do CPC).

O desinteresse demonstrado pelo próprio recorrente na instrução processual ao requerer apenas a designação de audiência de conciliação afasta a alegação de nulidade por falta de perícia contábil.

A alegação de excesso de execução em sede de embargos exige que a parte declare o valor entendido como correto e apresente demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo já na petição inicial, sob pena de não conhecimento da referida tese (inciso II do § 4º e § 3º do art. 917 do CPC).

Incidem juros de mora a partir do vencimento de cada parcela em obrigações positivas e líquidas com termo certo, operando-se a mora de pleno direito conforme a regra do art. 397 do Código Civil.

O parcelamento judicial constitui faculdade do devedor condicionada ao cumprimento rigoroso de requisitos cumulativos, especialmente o depósito do sinal de 30% do valor em execução acrescido de custas e honorários, o que torna inviável a concessão do benefício sem a referida garantia (Art. 916 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A introdução de teses novas em fase recursal sem prévia submissão ao juízo de primeiro grau impede o conhecimento do apelo por configurar inovação recursal.

A ausência de memória de cálculo detalhada obsta o exame da alegação de excesso de execução em embargos do devedor.

O inadimplemento de obrigação líquida e com vencimento certo constitui o devedor em mora na data do vencimento.

O deferimento do parcelamento previsto no art. 916 do CPC exige o depósito prévio e integral de 30% do montante executado.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 487, § 3º do art. 98, art. 141, art. 370, art. 371, art. 916, § 3º e inciso II do § 4º do art. 917, § 11 do art. 85 do CPC; art. 397 e art. 405 do CC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005704-62.2023.8.08.0014

APELANTE:
MARIO BAYER JUNIOR

APELADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES

JUIZ: DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIO BAYER JUNIOR em face da r. sentença de Id. 18164426, proferida pelo Juízo de Colatina – 2ª Vara Cível, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra o BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15. Em sua fundamentação, o magistrado de piso considerou desnecessária a produção de prova pericial e a designação de audiência de conciliação; no mérito, afastou a tese de excesso de execução quanto ao termo inicial dos juros de mora, fixando-os a partir do inadimplemento por se tratar de dívida líquida e com termo certo, e indeferiu o pedido de parcelamento judicial por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 916 do CPC. Condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

Em suas razões recursais (Id. 18164427), o apelante arguiu: (i) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o indeferimento da perícia contábil impediu a demonstração da abusividade dos encargos; (ii) no mérito, sustentou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de revisão das taxas de juros remuneratórios e do anatocismo praticado; (iii) defendeu que os juros de mora devem incidir apenas a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, sob pena de descaracterização da liquidez; (iv) pugnou pela concessão de parcelamento do débito com fulcro na dignidade da pessoa humana e na Lei do Superendividamento, independentemente do depósito de 30% previsto no art. 916 do CPC. Ao final, requereu o provimento do recurso para anular a sentença ou reformá-la integralmente.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. 18164432, o apelado asseverou: (i) a inexistência de cerceamento de defesa, visto que a matéria é unicamente de direito e as provas documentais são suficientes; (ii) a impossibilidade de revisão das taxas de juros à míngua de prova de abuso, prevalecendo o
pacta sunt servanda
; (iii) a correção do termo inicial dos juros de mora a partir do vencimento; (iv) o descabimento do parcelamento judicial sem o cumprimento do rito do art. 916 do CPC. Finalizou requerendo o desprovimento do apelo.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em analisar: (a) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (b) a possibilidade de revisão de juros remuneratórios e anatocismo; (c) o acerto do termo inicial dos juros moratórios; e (d) a viabilidade do parcelamento judicial da dívida sem o depósito prévio de 30%.

I - DO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL - INOVAÇÃO RECURSAL

Prefacialmente, é certo que “
A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.
” (STJ; REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Dito isso, verifico a impossibilidade de conhecimento das teses recursais referentes à abusividade dos juros remuneratórios e à ilegalidade da capitalização de juros (anatocismo). Da análise detida da petição inicial dos embargos (Id. 18164397), constato que tais matérias não integraram a causa de pedir exordial, tendo o embargante limitado sua insurgência à proposta de acordo, ao termo inicial dos juros moratórios e ao parcelamento.

A respeito da Causa de Pedir, leciona com propriedade Fredie Didier Jr. in Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento (Vol. 01. 11ª Ed. 2009. pp. 410): “
Além do pedido e dos sujeitos, deve a petição inicial conter a exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido, que forma a denominada causa de pedir. Compõem a causa petendi o fato (causa remota) e o fundamento jurídico (causa próxima).
”

Nesse viés, sobreleva acentuar o disposto no artigo 141, do CPC/15, segundo o qual “
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
”

A introdução de teses novas em sede de apelação configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório.

Desta forma,
não conheço,
ex officio
, das teses recursais referentes à abusividade dos juros remuneratórios e à ilegalidade da capitalização de juros (anatocismo).

II - DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, melhor sorte não assiste ao apelante. Compulsando os autos, verifico que no Id. 18164425, o próprio apelante manifestou desinteresse no julgamento antecipado apenas para requerer a designação de audiência de conciliação, deixando de insistir na perícia contábil inicialmente mencionada.

Ora, o indeferimento de audiência de conciliação ou a ausência de nova instrução probatória quando o próprio recorrente não logrou êxito em fundamentar a necessidade técnica da prova não resulta em error in procedendo. Ademais, o julgamento antecipado do mérito não consistiu em cerceamento de defesa, visto que o mérito reside em matéria exclusivamente de direito e na interpretação das cláusulas da Cédula de Crédito Bancário.

Não suficiente, é cediço que, à luz do princípio do livre convencimento motivado, consagrado nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil de 2015, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, em decisão fundamentada, indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias.

Ressalte-se, ainda, que o apelante sequer explicitou o objeto específico da prova pericial para além da análise dos juros remuneratórios, matéria esta que, como visto, sequer foi conhecida por dissentir do objeto da demanda. Assim,
rejeito a preliminar.

III - DO MÉRITO

III.I - DO EXCESSO DE EXECUÇÃO E REQUISITOS FORMAIS

A despeito da alegação de excesso de execução, observo que o embargante/apelante descumpriu ônus processual intransponível. Nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, quando a parte alega que o exequente pleiteia quantia superior à do título, deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de não conhecimento da alegação de excesso.

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...)

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...)

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

No caso concreto, a peça de embargos limita-se a impugnar genericamente os valores cobrados, sem, contudo, quantificar o
quantum debeatur
a partir de sua própria perspectiva contábil. A ausência de tal demonstrativo impede a análise da alegação de excesso, fulminando a principal tese de defesa do apelante. Trata-se de pressuposto de admissibilidade específico dos embargos à execução quando fundados em excesso de cobrança.

Nesse contexto, a inobservância do requisito processual imposto pelo art. 917, § 3º, do CPC, obsta, nos termos do § 4º, inciso II, do mesmo dispositivo, o conhecimento da alegação de excesso.

III.II - DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a sentença não merece reparos. Trata-se de execução de Cédula de Crédito Bancário, obrigação positiva e líquida, com termo de vencimento certo. Em tais casos, aplica-se a regra da mora
ex re
, prevista no art. 397 do Código Civil.

Artigo 397 do CC. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

Diferentemente da mora
ex persona
(em que a obrigação é ilíquida e os juros contam-se da citação/interpelação), na mora
ex re
os juros fluem a partir do vencimento de cada parcela. Cumpre registrar que o art. 240 do CPC corrobora essa interpretação ao ressalvar expressamente a aplicação dos arts. 397 e 398 do Código Civil. Portanto, ocorrendo o inadimplemento de obrigação com termo certo, a mora opera-se de pleno direito (
dies interpellat pro homine
).

III.III - DO PARCELAMENTO JUDICIAL (ART. 916 CPC)

Por fim, quanto ao pleito de parcelamento judicial, registro que o instituto é uma faculdade conferida ao devedor no prazo dos embargos, desde que preenchidos requisitos cumulativos e rígidos. O art. 916 do CPC exige o reconhecimento do crédito do exequente e a comprovação do depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e honorários.

No caso
sub examine
, o apelante não realizou o depósito do sinal de 30%, nem seguiu o rito legal, pretendendo impor ao credor um parcelamento por vias transversas, sem amparo na legislação processual vigente. Inexistindo o depósito prévio, falece o direito ao benefício, não podendo o Judiciário substituir a vontade das partes para criar forma de pagamento não pactuada e fora das hipóteses legais.

IV – DISPOSITIVO

Posto isto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, NEGO-PROVIMENTO ao apelo.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.